Tribunal: TJMMG
Processo: 2000073-82.2021.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.
- Se a matéria, devidamente enfrentada na decisão monocrática que denegou a ordem liminar, foi confirmada no voto condutor do acórdão, não há que se falar em omissão.
- A inaplicabilidade do princípio da isonomia ao embargante, para lhe estender os benefícios que foram concedidos aos réus na Ação Penal n. 2000321-30.2020.9.13.0002, decorre do fato de as circunstâncias processuais nesta ação penal serem distintas das circunstâncias processuais daquela.
- Ao contrário do alegado, ainda estão presentes os motivos dos arts. 254 e 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM.
- Com as provas produzidas nos autos restou provada a materialidade dos delitos, sendo firmes e os indícios de sua autoria.
- A liberdade do embargante ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e da disciplina militares.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000073-82.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/07/2021 Publicação: 21/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Se a matéria, devidamente enfrentada na decisão monocrática que denegou a ordem liminar, foi confirmada no voto condutor do acórdão, não há que se falar em omissão. - A inaplicabilidade do princípio da isonomia ao embargante, para lhe estender os benefícios que foram concedidos aos réus na Ação Penal n. 2000321-30.2020.9.13.0002, decorre do fato de as circunstâncias processuais nesta ação penal serem distintas das circunstâncias processuais daquela. - Ao contrário do alegado, ainda estão presentes os motivos dos arts. 254 e 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM. - Com as provas produzidas nos autos restou provada a materialidade dos delitos, sendo firmes e os indícios de sua autoria. - A liberdade do embargante ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e da disciplina militares. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Raphael da Costa Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Raphael da Costa Oliveira, em face do acórdão prolatado pela colenda Segunda Câmara, que denegou, com os votos unânimes de seus integrantes, a ordem de habeas corpus pleiteada, para manter a prisão preventiva decretada em seu desfavor. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acordão guerreado contém omissão a ser suprida, por ter deixado de enfrentar as teses defensivas arguidas na petição inicial e que seriam: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. Falta de exame das suas circunstâncias pessoais e dos elementos de informação existentes em seu favor na ação penal. 2. Inaplicabilidade do princípio da isonomia, para conferir-lhe tratamento semelhante ao que foi dado aos réus da Ação Penal de autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002, relacionada à primeira fase da operação Hexagrama e da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 3. Cessão das causas do art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, da atual inexistência das hipóteses de cautelaridade hábeis a justificar uma duradoura prisão provisória. Pugnou pelo recebimento e provimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada e aplicado efeito suspensivo ao acordão embargado, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus pleiteada. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Confrontando as razões apresentadas nestes embargos declaratórios com o acórdão embargado, constatei, de plano, que os vícios alegados não se sustentam e revelam, apenas, o desejo da parte de reabrir o debate sobre o mérito julgado. Para rechaçar a primeira omissão apontada pelo embargante, permito-me recorrer à decisão que prolatei no Evento 5, denegando liminarmente esta ordem de habeas corpus, e trazer à mesa prints, extraídos do requerimento de aplicação de medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão, apresentado ao MM. juiz da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), pelo Ministério Público, colacionado com a petição inicial no Anexo 2 do Evento 1 (fls. 42/43), veja-se: RAPHAEL DA COSTA OLIVEIRA, vulgo “Coiote”, Cb da Polícia Militar, lotado na 19ª Companhia Tático Móvel do 16ºBPM na cidade de Belo Horizonte/MG, integrava a organização criminosa com a tarefa de cooptar pontos de jogos de azar para a instalação de máquinas caça níqueis do Danone, coagir donos de bares a utilizarem somente as máquinas caça níqueis da organização e planejar operações de combate as organizações criminosas concorrentes. O militar recebia pelos serviços o valor aproximado de R$2.400,00 por mês. Data: 27/12/2018 Hora: 00h22min Danone: 55 31 9257-9575 Cb Raphael: 55 31 8301-5574 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Resumo da conversa: Danone envia para Cb Raphael mensagem com o seguinte título: “pontos pra pular”, com vários endereços de pontos de máquina caça níquel. Ao final escreve “ta ai alguns pontos q vc me pediu” e pergunta: “mas quais já temos?”. Danone responde que tem nove “pontos” se trabalharem corretamente e, dentro de três meses, terão mais de cinquenta [item 6.4 do Ofício n. 299/2020-GCOC]. Data: 09/01/2019 Hora: 01h50min Danone: 55 31 9257-9575 Cb Raphael: 55 31 8301-5574 Resumo da conversa: Cb Raphael manda o seguinte endereço para Danone: Rua Pouso alegre esquina com Cap Bragança, e fala que foi o ponto que “pularam” (abordaram) no dia anterior e que, agora, é para Danone ir no local e “ativar” (colocar as máquinas dele). O militar indica para Danone uma pessoa de nome Bruno que irá ajudar a expandir os pontos de máquinas e pede para Danone não esquecer de lhe enviar os pontos que ele tem junto com Danone. Danone pergunta a numeração do local que Raphael disse que era para “ativar” as máquinas. Cb Raphael fala que fica atrás do Supermercado BH [item 6.5 do Ofício n. 299/2020-GCOC]. Data: 14/01/2019 Hora: 22h43min Danone: 55 31 9257-9575 Raphael: 55 31 8301-5574 Resumo da conversa: Cb Raphael fala com Danone que passou na Rua Dona Ambrosina, mandou fechar a loteria e ligar para o “tatu” para que o “tatu” possa ligar para Danone, pois os pontos que Danone enviou em sua maioria são do “tatu”. Complementa que, caso não ligarem, Cb Raphael fala que, à noite, mandará as viaturas. Na sequência, Cb Raphael pede para Danone lhe dar retorno das situações, pois ele também deu opções para as pessoas dos pontos trabalharem para eles. Danone pergunta se Cb Raphael passou nos pontos de viatura ou em um Palio prata. Cb Raphael responde que passou em um Palio prata e que passará de viatura caso não acatem as ordens. Danone envia para Cb Raphael dois áudios, nos quais uma pessoa de voz masculina fala que o “tatu” disse que uma pessoa branca passou em sua loja com um Palio prata, mandou fechar a loja e deixou o telefone do Danone para contato. Cb Raphael fala o seguinte: “kkkk Perfeito conforme o combinado eles estão com medo” e orienta Danone a andar escoltado durante a expansão de seus pontos. Danone fala que já tem uma equipe por conta de sua segurança e fala que, se sofrerem ataques, responderão em uma proporção três vezes maior. Cb Raphael responde que isso é excelente e fala com Danone que, se precisar de mais alguém para escoltá-lo, está à disposição [item 6.8 do Ofício n. 299/2020-GCOC]. Figura 19 – Danone envia a seguinte mensagem para Cb Raphael dizendo que “esses são os nossos”, e abaixo escreve: “12x200,00 – 2.400,00 todos os dias 10 vc já tem comigo” (trecho do Ofício 299/2020- GCOC, item 6.7). (Destaquei) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Negar a participação do paciente na organização criminosa e afirmar que as suas circunstâncias pessoais e os elementos de informação existentes em seu favor na ação penal não foram examinadas é, decididamente, afrontoso, não medida em que se está negando o óbvio. A segunda omissão apontada, de inaplicabilidade do princípio da isonomia ao embargante, devido se ter revogado a prisão preventiva dos réus que suportam a Ação Penal n. 2000321-30.2020.9.13.0002, de igual modo, não pode prevalecer. A autoridade apontada como coatora, nas informações que prestou no Evento 8, revelou a convicção e a firmeza com que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu pela manutenção da prisão preventiva de todos os réus, devido à gravidade dos fatos noticiados nos autos, a partir dos elementos de provas colhidos através do material apreendido na 1ª fase da operação Hexagrama. Do parecer ofertado pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, fiz transcrever, no acórdão hostilizado, a parte que retratou sua preocupação com a revogação da prisão preventiva do paciente, ora embargante, afirmando que a liberdade do embargante, à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e da disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Se tais considerações foram inseridas no acórdão embargado, como então afirmar-se que a segunda tese não foi enfrentada ao ponto de caracterizar omissão? A terceira omissão elencada nos aclaratórios, concernente à ausência dos motivos elencados no art. 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é outra que não guarda nenhuma aproximação com a realidade dos fatos. As hipóteses previstas nas alíneas “a”, “c” e “e” do art. 255 do CPPM, na minha percepção, ainda se fazem presentes, em razão de as atividades levadas a efeito pela organização criminosa serem complexas, amplas, graves e sistêmicas, justificando, portanto, a manutenção da medida cautelar, para garantir a ordem pública e evitar que sejam ameaçados as normas e os princípios da hierarquia e disciplina, devido à periculosidade de seus integrantes. Se tais hipótese foram retratadas no acórdão, não há omissão alguma a ser suprida, conforme desejo manifestado pelo embargante. É assente no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de não serem cabíveis os embargos de declaração se ausentes as hipóteses de embargabilidade e quando estes, manifestamente, visarem a rediscussão do julgado. Nesse sentido, são os excertos a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) Por todo o exposto, e em razão de não estar presente, pelo menos uma das hipóteses do art. 542 do CPPM, que poderiam dar ensejo a esta interposição, é que rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator